Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-91.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002589-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON IAGUELLA DE SOUZA - CPF: 057.014.089-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA NOVACK MARQUES IAGUELLA - CPF: 107.723.449-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição de sexo feminino, ameaça, resistência, desobediência, desacato e embriaguez ao volante (arts. 129, § 13, 147, 329, 330 e 331 do CP e art. 306 da Lei nº 9.503/97).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais da prisão preventiva, em especial no risco à ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, bem como na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva na reiteração das condutas violentas do paciente contra a vítima, evidenciada pelos relatos constantes nos autos, demonstrando risco concreto à ordem pública.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a custódia cautelar se justifica em casos de violência doméstica, visando coibir a reiteração delitiva e garantir a segurança da vítima.

5. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui caráter cautelar e visa garantir a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco de novas agressões à vítima.

IV. Dispositivo

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, 329, 330 e 331 do CP; Lei nº 9.503/97, art. 306; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 194.882/SP, AgRg no RHC 163925/MA; TJMT, HC n. 1031115-05.2024.8.11.0000, Enunciado Criminal 43 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002589-91.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALISSON IAGUELLA DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALISSON IAGUELLA DE SOUZA
contra decisão do Juízo da Comarca de Vera que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática do crime de lesão corporal cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino, ameaça, resistência, desobediência, desacato e embriaguez ao volante - arts. 129, § 13, 147, 329, 330, 331, do CP e art. 306 da Lei n. 9.503/97.

A impetrante sustenta que: 1) os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes; 2) há violação ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que
“(...) ainda que sobrevenha alguma condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º “a”, do Código Penal (...)”
; 3) o paciente possui predicados pessoais; 4) a medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas (id. 265919266).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 266034293).

O juízo singular prestou informações (id. 267294855).

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer ela denegação da ordem (id. 268455266).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça, desobediência, desacato e embriaguez ao volante, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti, veja-se:

Pois bem, Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.32710 que “ESTA GU PM APÓS SER INFORMADA VIA TELEFONE 190 ,LINHA DE EMERGÊNCIA DA POLICIA MILITAR QUE UMA MULHER ESTARIA SENDO AGREDIDA PELO SEU ESPOSO, DESLOCAMOS AO LOCAL E DEPARAMOS COM A VÍTIMA, A QUAL NOS RELATOU QUE CONVIVE COM 0 SUSPEITO A ALGUNS ANOS ,QUE JUNTOS POSSUEM 03 FILHOS MENORES 8 MESES,1 ANO E 5 ANOS DE IDADE, QUE SEMPRE QUE 0 SUSPEITO INGERE BEBIDA ALCOÓLICA FICA VIOLENTO, QUE NESTA DATA A VÍTIMA NA COMPANIA DO SUSPEITO FORAM ATE A RESIDÊNCIA DE AMIGOS, QUE APÓS 0 SUSPEITO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA COMEÇOU A SENTIR CIÚMES DA VÍTIMA, QUE A VÍTIMA ACABOU INDO PARA SUA CASA, QUE 0 SUSPEITO CHEGOU NA RESIDÊNCIA E A VÍTIMA TEMENDO PELA SUA VIDA TRANCOU-SE NUM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA , QUE 0 SUSPEITO CONSEGUIU ABRIR A PORTA E COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS EM SUA FACE E EM SEGUIDA MORDEU SUA MAO DIREITA CAUSANDO LESÃO, QUE OS VIZINHOS OS QUAIS NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR POIS TEMEM POR REPRESÁLIAS RELATARAM QUE VÍTIMA SOFRE AGRESSÕES DIARIAMENTE, QUE ENQUANTO CONVERSÁVAMOS COM A VÍTIMA 0 SUSPEITO CHEGOU NO LOCAL CONDUZINDO UM MOTOCICLETAHONDADE COR VERDE PLACA KAD-0507 EM VISIVEL ESTADO DE EMBRIGUÊS COM SEU FILHO SEM CAPACETE , QUESTIONADO 0 MESMO NEGA QUE TENHA AGREDIDO A VÍTIMA, DISSE QUE APENAS HOUVE UMA DISCUSSÃO .DIANTE DOS FATOS 0 SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO, POREM ACABOU RESISTINDO SENDO NECESSÁRIO 0 USO DE FORÇAMODERADA NECESSÁRIA PARA CONTE—LO, LOGO APÓS FOI ENCAMINHADO PARA DPJC COM LESÃO NA FACE ORIUNDO DE SUA RESISTÊNCIA A PRISÃO, APRESENTAMOS JUNTAMENTE A VITIMA COM LESÕES NO PESCOÇO E NA MAO ESQUERDA DEVIDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS SENDO QUE A MESMA RELATOU QUE POSSUI INTERESSE EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE E REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONTRA 0 SUSPEITO POIS TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA. OHS: SEGUE EM ANEXO QUESTIONÁRIO DE EMBRIAGUÊS”.

Os Policiais Militares Divan Leite de Jesus e Ronaldo de Reis Lima, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência nº 2025.32710.

A vítima, Barba Novack Marques Iaguella, declarou que “está casada no civil com o suspeito há aproximadamente 11 (onze) meses, mas se relaciona com o mesmo por volta de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, inclusive, o casal possui 02 (dois) filhos menores de idade, sendo Davi Miguel de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e lsaque de apenas 08 (oito meses). Esclarece a declarante que conheceu o suspeito em Curitiba-PR, e começou a se relacionar com ele, mas em seguida ficou sabendo que este possuía problemas com a polícia porque juntamente com outros comparsas havia participado de um assalto, que até onde a declarante sabe, seria à carro forte, motivo pelo qual o suspeito estava respondendo um processo, no qual os demais integrantes, inclusive o primo do suspeito foram presos e condenados. Narra a declarante que quando descobriu a situação retrocitada, já estava morando com o suspeito, haja vista que com pouco tempo de relacionamento este veio pedir para que ela o ajudasse com um lugar para residir, entretanto. segundo a declarante, no início da relação não havia agressões, mas com o passar do tempo isso foi mudando porque por volta do sexto ou sétimo mês que estavam juntos o suspeito agrediu a vítima pela primeira vez e desde então as agressões só foram se replicando, principalmente por conta que naquela época o suspeito usava drogas, mais precisamente cocaína, e misturava com álcool. Relata a declarante que quando o suspeito fazia uso de entorpecentes ou quando bebia além da medida, ele surtava e ficava sempre muito violento e manifestava um ciúme obsessivo e ficava mais possessivo que o de costume, bem como apresentava uma valentia exagerada com todo mundo, e que isso só foi se mostrando com o tempo, pois, aos poucos ele começou a dominar a vida da vítima, proibindo de trabalhar e fazendo a mesma depender totalmente dele. Além disso, relata a vítima que por diversas vezes não o denunciou por conta do medo de separar e ele fazer algo de ruim com ela e os filhos, inclusive, também pesou a dependência financeira já que todas as vezes que ele surta, acaba ameaçando a vítima dizendo que ela não vai sobreviver sem o mesmo. Outrossim, a declarante explica que no passado o marido já foi denunciado pela própria mãe dele, a saber: Dona Maria Terezinha (41) 9-9513-2799 e depois em outra ocasião pela própria tia Sra. Cristiane (41) 9-8872-6893 quando ainda o casal estava lá no Estado do Paraná, mas a vítima desistiu de representar criminalmente porque depois que o suspeito se acalmava pedia desculpas e virava outra pessoa ao estar sóbrio. Explica a declarante que em uma dessas agressões o seu marido chegou a pegar uma faca a fim de ameaçá-la de morte, contudo, o pior não aconteceu porque a vítima gritou muito alto e ele ficou com receio da vizinhança chamar a polícia. Relata a declarante que em dado momento o suspeito disse que queria mudar de vida e por isso iria vir para Mato Grosso trabalhar, e quando o casal veio para o município de Vera-MT o suspeito já chegou com emprego garantido no Posto Texano e por isso morava em uma das casas disponibilizadas aos funcionários da empresa, mas teve que sair e foi demitido porque o patrão Sr. Hélio (66) 9-8145- 3698, desconfiou que o suspeito batia na esposa, e desta feita, o suspeito decidiu morar na cidade de Vera-MT e arrumou outro emprego, contudo, continuava dizendo que mudaria, chegou até a ir um tempo na igreja, e segundo a declarante, ele não usa mais drogas, apenas tenta controlar a bebida, mas quando o filho mais novo nasceu ele teve outras fortes recaídas com o álcool e agrediu novamente a vítima que nessa altura do relacionamento já se encontrava totalmente dependente e com receio que faltasse algo para os filhos caso viesse a se separar. Completa a declarante que na data de hoje eles foram até a casa de um amigo de seu marido, o qual ela conhece pelo apelido de Catinga (66) 9-9973-9255, contudo, antes de irem para lá, o suspeito já havia consumido com outro amigo uma quantidade de cachaça Jamel, por isso quando voltou pra casa estava alegre e convidou a esposa para ir neste amigo chamado catinga, local onde chegaram, por volta das 22h00min, e em um dado momento o suspeito teve uma crise de ciúmes, mas não deu vexame na frente de ninguém, apenas manifestou isso quando estava pilotando a moto para ir embora pra casa, momento em que começou a usar palavras de baixo calão, chamando a vítima de vadia e dizendo que ela estava dando em cima do catinga, além disso, começou a dar socos na perna da vítima enquanto ela estava sentada na garupada moto segurando seu filho de 08 (oito) meses de idade nos braços e apoiando com o corpo o outro menino de (01) ano e (08) meses que estava no meio do casal também na motocicleta. A vítima relata que essas primeiras agressões lhe causaram hematomas na região da coxa direita e completa dizendo que ao chegar em casa tentou se fechar no quarto com seus dois filhos, mas o marido quis tirar satisfação por conta do ciúme e ao tentar fechar a porta, a vítima prensou sem querer a mão do marido, motivo pelo qual este se inflamou ainda mais e conseguiu abrir de vez a porta pegando em seguida no pescoço da vítima para enforcá-la e depois disso desferiu vários socos na região do couro cabeludo da esposa, situação esta que gerou hematomas na região do pescoço da mesma. A declarante também relata que gritou bastante e depois disso ele saiu de casa e voltou pra buscar o enteado que havia ficado esperando na residência do Catinga, mas nesse meio tempo uma pessoa desconhecida da declarante foi até à sua casa e disse que já tinha chamado a polícia por que tinha ouvido os gritos. Ademais, a declarante narra que logo em seguida a polícia chegou em sua casa, momento em que relatou o ocorrido para eles, e após isso seu marido chegou com o enteado na moto. motivo pelo qual a Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante por embriaguez na direção de veículo automotor e também por violência doméstica, contudo, o marido da declarante desacatou os policiais e resistiu à prisão, por isso teve que ser contido com algemas e colocado na viatura, e após isso foram todos encaminhados para o Pelotão da Polícia Militar para registrar a ocorrência, mas antes disso a vítima deixou seus dois filhos mais velhos com uma vizinha que se ofereceu para tal, vizinha esta que a declarante não conhece e que não é a mesma pessoa que disse ter chamado a polícia, inclusive, a declarante afirma que mais tarde quando a PM terminou de fazer os procedimentos de praxe foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e ficou em local separado do agressor, no entanto, ao chegar na DP e ao aguardar na respectiva sala conseguiu escutar perfeitamente os gritos de seu marido ao se alterar sobremaneira, ameaçando de morte os policiais militares e também o policial civil plantonista, dizendo eu vou achar vocês na rua, eu acabo com a minha vida, mas vocês vão morrer, me tira daqui seu policial safado, vocês não são homens, são viados, vão se ferrar comigo, todo mundo vai ver o que eu farei quando sair daqui. marquei a cara de todos vocês, vocês são vagabundos e minha mulher é outra safada sem vergonha, além disso, a declarante que aguardava na recepção também ouviu os barulhos do esposo dando chutes na grade da cela, dando socos no ferro e nas paredes, batendo-se com seu próprio corpo por toda parte da cela e jogando violentamente no chão a garrafa de água gelada que o policial civil deu para ele beber. Em tempo, a declarante acrescenta que não há testemunhas oculares das agressões em si, mas a vizinhança ouviu os gritos, tanto é que alguém chamou a polícia para que as providências fossem tomadas, além disso, deseja acrescentar que foi agredida quando estava grávida do seu filho do meio, ocasião na qual seu marido a levou para o meio do mato e bateu nela quando ainda estavam no Estado do Paraná”. (...)

Embora os elementos informativos colhidos neste processo revelem a prática dos crimes previstos crimes previstos no art. 129 § 9º, art. 147, §1º, art. 330, caput, 331, caput, todos do Código Penal, bem como art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta do flagranteado demonstra que a única alternativa para impedir que volte a delinquir é segrega-lo provisoriamente. (...) encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto flagrancial, observa-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo flagranteado, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública. (...)

Deste modo, a proporção da conduta cometida pelo flagranteado é motivo suficiente para concluir pela existência de risco à ordem pública.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/flagranteado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Anote-se que restaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para o decreto prisional, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo que o primeiro consiste na demonstração da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria e o segundo na necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao flagranteado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública. (...)

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO FLAGRANTEADO ALESSANDRO RODRIGUES EM PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública de ações criminosas reiteradas, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)”

No caso, verifico que a prisão preventiva do paciente está motivada, principalmente, na garantia da ordem pública, para evitar novos episódios de violência à vítima e, com isso, garantir a proteção de sua integridade física e psíquica.

Friso que, na delegacia de polícia, a vítima narrou que
“por volta do sexto ou sétimo mês que estavam juntos o suspeito agrediu a vítima pela primeira vez e desde então as agressões só foram se replicando (...)”.

Então, ao contrário do sustentado na inicial, constato que a decisão proferida pelo juízo singular é provida de fundamentação idônea, pois a jurisprudência dos tribunais superiores entende que se mostra justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública e segurança da vítima, notadamente quando há reiteradas condutas de violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ, RHC n. 194.882/SP, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024), como no caso dos autos.

Se não bastasse a violência doméstica e familiar contra a vítima, o paciente foi preso também por embriaguez ao volante, resistência, desacato e ameaças aos policiais, fatos que demonstram potencial periculosidade, a reforçar a necessidade da segregação preventiva, pelo menos por ora.

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Aliás,
“(...) não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia (...)”
(HC n. 1031115-05.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 28/11/2024), sobretudo quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a qual, repita-se, na fase policial, relatou inúmeras agressões praticadas pelo paciente, inclusive quando
“(...) ainda o casal estava lá no Estado do Paraná (...)”.

Quanto aos predicados pessoais do paciente, esses, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC 163925/MA– Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro– Sexta Turma20.6.2022).

A esse respeito, o Enunciado Criminal 43 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”.

Por fim, as circunstâncias concretas (inúmeros episódios de violência doméstica) do caso em tela, salvo melhor juízo, denotam a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima e, por conseguinte, a impertinência das medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Ante o exposto,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025